Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-80.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, "§4o", inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pedido subsidiário de diminuição da reprimenda - Dosimetria escorreita - Sentença mantida - Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, "§4o", inciso IV, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por falta de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Pedido subsidiário de diminuição da reprimenda - Dosimetria escorreita - Sentença mantida - Pretensão à aplicação da detração penal (artigo 387, §2o, CPP) – Não cabimento - Competência do Juízo da Execução - Recurso não provido.